Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-08.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005708-08.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIONE BEZERRA CARVALHO - CPF: 815.683.983-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER MENDES PEDROSO - CPF: 969.460.751-53 (APELADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRADE VEÍCULOUSADO
. APREENSÃO POR ADULTERAÇÃO DE ELEMENTOS IDENTIFICADORES.
EVICÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
ART. 450 DO CC.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
INADIPLEMENTO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE DOLO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de ressarcimento

com pedido de indenização por danos materiais e morais
,
proposta por adquirente de veículo, em razão da apreensão do bem pela Polícia Rodoviária Federal por adulteração no chassi, motor e placa.

II. Questão em discussão

Verificar
se a apreensão do
carro

alienado
configura hipótese de evicção apta a ensejar a restituição do valor pago, independentemente de culpa do alienante, bem como se há dano moral indenizável em razão da prisão em flagrante.

III. Razões de decidir

O artigo 450 do CC impõe ao alienante a restituição do preço pago, diante da evicção, configurada pela perda da posse e propriedade do bem por vício anterior à aquisição, prescindindo da análise de culpa.

A constatação das adulterações poucos dias após a compra e a ausência de demonstração, pelo vendedor, da inexistência do vício, confirmam a responsabilidade objetiva do alienante.

A simples frustração contratual não configura, por si, violação a direitos da personalidade. Ausente prova de conduta dolosa ou ofensiva por parte do vendedor, não se reconhece o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido

para r
econhecer a ocorrência de evicção e condenar o
réu

à restituição do valor de R$18.000,00, corrigido monetariamente desde as respectivas datas dos desembolsos, nos termos do art. 389, parágrafo único, do
CC
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme art. 406 do
CC
.

Redistribuição da sucumbência em 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Tese de julgamento:

Configura-se a evicção quando o adquirente perde a posse e propriedade de veículo por vício jurídico anterior à compra, ainda que inexistente dolo ou culpa do alienante.

A responsabilidade pela evicção é objetiva, sendo devida a restituição do valor pago.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais julgada
improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade
, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
adquiriu do apelado, mediante contrato verbal, o veículo Ford Ka, Renavam n
.
01225774672, pelo valor de R$18.000,00, e ao
realizar uma viagem para o estado do Maranhão foi
surpreendido com a apreensão do
carro
pela Polícia Rodoviária Federal, sob a alegação de que o bem apresentava chassi, motor e placa
adulterados
.

Aduz
que foi preso em flagrante, fato que
lhe causou constrangimento e prejuízo patrimonial.

Afirma

a inversão indevida do ônus probatório, visto que
“
a decisão recorrida, ao exigir do comprador a demonstração de cautelas extraordinárias, como a realização prévia de vistoria técnica em órgão especializado, criou requisito inexistente na legislação e transferiu ao adquirente o risco de um vício jurídico oculto que, por sua própria natureza, é insuscetível de detecção por um leigo”.

A
ponta a ocorrência de evicção, nos termos dos
arts
. 447 e 450 do CC,
pois o adquirente n
ão deve ter prejuízos em razão de defeitos jurídicos anteriores à transferência.

R
equer
a condenação do apelado ao pagamento de
danos materiais no valor de R$18.000,00 e

R$10.000,00 a título de indenização moral.

Nas Contrarrazões (Id.

329407448), sustenta
a ausência de culpa e evicção.

Aponta negligência do autor
em não realizar vistoria do veículo no Detran.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente Ação alegando
ter adquirido do
réu
, mediante contrato verbal, o veículo Ford Ka, Renavam n
.
01225774672, pelo valor de R$18.000,00.

Relata que, ao
viajar
para o Estado do Maranhão,
o automóvel foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, sob a justificativa de adulterações no chassi, no motor e na placa.

Alega ter sido preso em flagrante em razão da ocorrência, o que lhe causou constrangimento e prejuízos patrimoniais.

Requer a condenação do réu ao pagamento de R$18.000,00, a título de danos materiais, e R$10.000,00,
por indenização

moral
, sustentando
a ocorrência de evicção
.

A demanda foi julgada improcedente (Id.
329407438).

Conforme consta dos autos,
o veículo foi negociado verbalmente por R$18.000,00, pagos por meio de transferências bancárias nos valores de R$ 6.500,00 em
3-12-2022
e R$ 8.000,00 em
5-12-2022
, além da quantia de R$3.500,00 entregue à terceira Elaine Bayer, conforme demonstram os áudios anexados.

Ademais, é incontroversa a apreensão do automóvel pela Polícia Rodoviária Federal, em Araguaína/TO,
na data de

7-12-2022
, ocasião em que o autor foi autuado pela suposta prática do crime de receptação, devido às adulterações identificadas no chassi, motor e placa,
de acordo com o
Auto de Prisão em Flagrante n. 0027535-38.2022.827.2706.

Nos termos dos artigos 447 a 450 do
CC,
nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, assegurando ao adquirente a legitimidade da coisa alienada.
A
hipótese
configura responsabilidade objetiva
, prescindindo de culpa, bastando a comprovação da perda da coisa por vício anterior à celebração do negócio
jurídico
.

No caso,
verifica-se
que a apreensão ocorreu apenas dois dias após a aquisição do bem (
7-12-2022
), evidenciando nexo temporal
exíguo
entre a compra e a perda da posse.

Além disso,
a
natureza das
irregularidades
constatadas exige conhecimento técnico e instrumentos especializados, tornando inviável a um leigo detectar tais irregularidades no momento da negociação.

Embora inexista laudo técnico determinando o momento exato das adulterações, o réu não demonstrou que o autor tinha conhecimento das
modificações indevida
s
no ato da compra, tampouco comprovou ter vendido o bem livre de vícios, ônus que lhe incumbia,
segundo
o art. 373, II, do CPC.

Dessa forma,

caracterizada
a evicção, diante da perda definitiva da posse e propriedade do
veículo
, impõe-se ao réu a restituição integral do valor pago, no montante de R$18.000,00,
nos termos d
o art. 450 do
CC
.

Quanto ao pedido de reparação moral, o autor afirma que sua prisão em flagrante, presenciada por familiares, bem como o constrangimento de ser conduzido à delegacia e autuado por receptação, configuram dano moral
in
re

ipsa
, por ultrapassarem os limites dos dissabores cotidianos, afetando sua dignidade e honra.

Contudo,
ainda que
reconhecida a responsabilidade objetiva do réu pela evicção e, consequentemente, pelo prejuízo patrimonial decorrente, não há elementos que evidenciem dolo ou intenção deliberada de ocultar os vícios do bem
alienado
.

Ressalte-se que o inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CHASSI
ADULTERADO.
RESOLUÇÃO DO
CONTRATO. DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O VENDEDOR DE VEÍCULOS. EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE
FINANCIAMENTO.
1 - Contrato de compra e venda de veículo automotor. Chassi adulterado. Resolução do contrato. Responsabilidade do
vendedor.
Na forma
do
art. 481 e 492 do Código Civil, o vendedor de veículo automotor que aliena veículo com chassi adulterado e com isso inviabiliza a transferência de registro, responde pela resolução do contrato e pelos danos decorrentes, na forma do art. 475 do mesmo diploma. Responde solidariamente (
art.
942 do Código Civil) o intermediário do negócio, fornecedor, que não orienta o adquirente sobre correção dos documentos e autenticidade da identificação (art. 14 do CDC). 2 - Danos morais. A resolução do contrato e os transtornos experimentados pelo comprador, no caso em exame, se caracterizam como aborrecimentos próprios da vida negocial, sem potencial para afetar os atributos da personalidade. Danos morais não caracterizados. 3 - Responsabilidade solidária. Instituição financeira e vendedora de veículo. Ausência de solidariedade. Somente se reconhece a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. A instituição financeira que financia o veículo, atuando como 'banco de varejo', não se vinculação à revendedora de automóveis (STJ, AgInt no AREsp n. 1.795 .488/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti). 4 - Extinção do contrato de compra e venda e de financiamento. Em razão da impossibilidade fática de o contrato subsistir em relação à instituição financeira e se extinguir em relação ao comprador do veículo, sobretudo porque o cerne do contrato é a garantia real sobre o automóvel, impõe-se a resolução
do contrato de financiamento, sem responsabilidade para a instituição financeira. (Acórdão 1703099, 07003311320218070008, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível). 5 - Apelações conhecidas e providas, em parte. (TJ-DF 07075033720208070009 1747025, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/08/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 04/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAL E MATERIAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - RECONHECIMENTO DE EVICÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CHASSI ADULTERADO - APREENSÃO DO BEM - RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Não cabe denunciação da lide que tem por fundamento causa de pedir diversa da relação discutida na ação principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória. O adquirente e possuidor direto de veículo apreendido em razão de chassi adulterado tem legitimidade ativa para propor ação de indenização contra quem lhe vendeu o veículo. A adulteração do chassi impede o uso regular do veículo e acarreta a perda da posse, situação que conduz ao reconhecimento de
evicção.
Em se tratando de reparação civil decorrente de evicção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de três anos, contados a partir da ciência inequívoca do fato que causou prejuízo. O adquirente tem direito à restituição do preço que pagou pela coisa, sendo irrelevante cogitar-se de boa-fé ou não do alienante, que tem
responsabilidade pela evicção. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu. Inadimplemento contratual, por si só, não gera obrigação de indenizar por dano
moral.
(TJ-MG - AC: 10223130145921002 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020).

P
elo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
r
econhecer a ocorrência de evicção e condenar o
réu

à restituição do valor de R$18.000,00, corrigido monetariamente desde as respectivas datas dos desembolsos, nos termos do art. 389, parágrafo único, do
CC
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme art. 406 do
CC
.

Em virtude da modificação substancial da sentença, redistribuo o ônus
da
sucumbência em 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026